Tribunal: STF
Processo: MS 23048
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental em execução em mandado de segurança. 2. Execução por quantia certa. Pedido de pagamento de verbas salariais desde a data da impetração do writ até a nomeação do impetrante em cargo público. 3. Reconhecimento administrativo do direito pleiteado na ação mandamental (nomeação em cargo público). Inexistência de condenação de caráter pecuniário. Pedido não formulado na petição inicial. Improcedência da execução. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.